Tribunal: TJPA
Processo: 0806561-35.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806561-35.2026.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO CABRAL TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. INVESTIGAÇÃO DE ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA REITERADA DE EXTORSÕES. DADOS TELEMÁTICOS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECRETAÇÃO ORIGINÁRIA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Alberto Cabral Tavares, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0813561-81.2025.8.14.0401, no qual o paciente é investigado pela suposta participação em organização criminosa voltada à prática reiterada de extorsões. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, inexistência de elementos concretos que demonstrem sua vinculação à organização investigada, interpretação equivocada de movimentações bancárias e dados telemáticos, além de alegar condições pessoais favoráveis e necessidade de tratamento isonômico em relação a corréu beneficiado com medida menos gravosa. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as alegações relativas à ausência de participação do paciente na organização criminosa podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva foi originariamente decretada com fundamentação concreta e contemporânea; (iii) determinar se permanecem presentes os requisitos cautelares que justificam a manutenção da segregação preventiva; (iv) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para tutela dos fins do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações defensivas relativas à inocência do paciente, à licitude das movimentações financeiras, à interpretação de dados telemáticos e à alegada condição de vítima da organização criminosa demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

4.

A prisão preventiva foi originariamente decretada com base em elementos concretos extraídos de investigação complexa que apura a atuação de organização criminosa estruturada para a prática reiterada de extorsões, com divisão de funções e circulação de valores provenientes das atividades ilícitas.

5.

Os elementos informativos reunidos na investigação revelam, em juízo de cautelaridade, indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a decretação originária da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6.

A alegação de ausência de contemporaneidade não subsiste diante da natureza permanente e estruturada da atividade criminosa investigada, cuja apuração exigiu diligências sucessivas, análise de dados telemáticos e financeiros e identificação gradual dos envolvidos.

7.

A manutenção da prisão preventiva exige reavaliação contínua acerca de sua efetiva indispensabilidade, à luz das circunstâncias concretas e atuais do caso.

8.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi determinada após análise de elementos supervenientes apresentados pela defesa, sob a perspectiva dos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

9.

O paciente ostenta condições pessoais favoráveis, consistentes em primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, circunstâncias que assumem relevância quando analisadas conjuntamente com o atual quadro cautelar.

10.

Não há notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas nem demonstração concreta de que a liberdade do paciente, submetida às restrições estabelecidas, tenha causado risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

11.

Os riscos processuais anteriormente identificados podem ser adequadamente neutralizados mediante a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão já impostas.

12.

A prisão preventiva deve permanecer reservada às hipóteses de efetiva imprescindibilidade, devendo ser privilegiadas medidas menos gravosas quando suficientes à tutela dos interesses do processo penal.

13.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se suficiente, adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Habeas corpus parcialmente conhecido e ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus não constitui via adequada para aprofundado revolvimento fático-probatório acerca da autoria delitiva, da licitude de movimentações financeiras ou da interpretação de dados telemáticos.

2.

A decretação originária da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos de investigação estruturada sobre organização criminosa.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência dos riscos cautelares e das características da atividade criminosa investigada.

4.

A manutenção da prisão preventiva exige permanente verificação de sua indispensabilidade diante das circunstâncias concretas e atuais do caso.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão devem ser privilegiadas quando se mostrarem suficientes para neutralizar os riscos processuais identificados.

6.

A primariedade, a residência fixa e o exercício de atividade lícita, embora insuficientes isoladamente, podem reforçar a adequação da substituição da prisão preventiva por cautelares menos gravosas quando compatíveis com o quadro processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPPB, arts. 282, 312, 319 e 647 a 667; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 753.930/SP, Terceira Turma, j. 23.08.2022, DJe 25.08.2022; STJ, RHC nº 201.066/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer parcialmente do
writ
e conceder a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO CABRAL TAVARES
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0813561-81.2025.8.14.0401, no qual o paciente é investigado pela suposta integração de organização criminosa estruturada, voltada à prática reiterada de extorsões contra operadores do transporte alternativo, bem como por delitos correlatos de corrupção ativa e passiva e lavagem de capitais, supostamente cometidos no contexto das atividades da associação criminosa
(art. 158, §1º, c/c artigo 71, parágrafo único, c/c art. 317, §1º, e 333, parágrafo único, c/c art. 14, I, todos do Código Penal Brasileiro, bem como no art. 2º, §§2º e 4º, I, II, III, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 1º, §4º, da Lei n.º 9.613/1998).

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, alegando inexistirem elementos concretos que vinculem o paciente à organização criminosa investigada, bem como afirmando que as provas produzidas, notadamente movimentações bancárias e dados telemáticos, teriam sido interpretadas de forma equivocada.

Aduz, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, residência fixa e atividade lícita, além de sustentar que teria sido vítima de ameaças por parte de faccionados, o que afastaria sua participação na organização criminosa.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi inicialmente indeferida (ID 35122472). Posteriormente, a defesa apresentou pedido de reconsideração, reiterando a ausência de
periculum libertatis
, a suficiência de medidas cautelares diversas, as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a necessidade de tratamento isonômico em relação a corréu beneficiado com medida menos gravosa no mesmo contexto processual (ID 35197467).

À vista desses elementos supervenientemente submetidos à apreciação da Relatoria, a decisão liminar foi reconsiderada, com revogação da prisão preventiva e imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 35224719).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta ressaltou a existência de investigação estruturada que aponta a atuação de organização criminosa voltada à prática reiterada de extorsões, com divisão de tarefas entre seus integrantes (ID 35332371).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do writ e, nessa extensão, pela concessão da ordem, a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida (ID 35825933).

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

De início, cumpre destacar que as alegações defensivas relativas à suposta ausência de participação do paciente na organização criminosa, à licitude de suas atividades empresariais e à alegada condição de vítima de faccionados demandam incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, cita-se:

“(...) A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que o evidenciem. Inocorrência no caso em análise. 4. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada
em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos
. (...)”

(STJ - HC: 753930 SP 2022/0205031-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022) (G.N.)

Nesse sentido, a reanálise de elementos como movimentações financeiras, diálogos extraídos de dados telemáticos e o contexto de sua atuação no âmbito da cooperativa exige instrução probatória adequada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, neste momento processual, afastar, de plano, os indícios colhidos na fase investigativa.

Desta forma,
conheço parcialmente do habeas corpus
, porquanto se volta contra decisão que restringe a liberdade de locomoção do paciente.

II – MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao impetrante de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente demonstrado nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Ademais, sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

De início, cumpre registrar que as alegações defensivas voltadas à demonstração da inocência do paciente, à licitude das movimentações financeiras identificadas durante a investigação, à correta interpretação dos diálogos extraídos de dados telemáticos e à alegada condição de vítima da organização criminosa investigada demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Com efeito, a análise da efetiva participação do paciente nos fatos investigados, da contextualização das conversas interceptadas e da origem dos valores movimentados pressupõe ampla dilação probatória e observância do contraditório judicial, matérias reservadas à instrução processual e ao juízo natural da causa.

Nesse contexto, a cognição sumária própria da presente ação constitucional não autoriza o afastamento, de plano, dos elementos informativos coligidos durante a investigação, razão pela qual não se mostra possível acolher, nesta via, as alegações de ausência de autoria ou de insuficiência probatória.

Superada essa questão, passa-se ao exame da legalidade da medida cautelar imposta ao paciente.

Observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva não se encontra desprovida de fundamentação. Ao contrário, apoiou-se em elementos concretos oriundos de investigação complexa voltada à apuração da atuação de organização criminosa supostamente dedicada à prática reiterada de extorsões contra trabalhadores do transporte alternativo, com divisão de funções entre seus integrantes e estrutura voltada à arrecadação e circulação de valores provenientes das atividades ilícitas.

Sob a perspectiva da cognição cautelar, tais elementos revelam, em tese, a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como fundamentos aptos a justificar a decretação originária da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade. Isso porque a investigação recai sobre suposta atividade criminosa de natureza permanente e estruturada, cuja apuração demandou a realização de diligências sucessivas, análise de dados telemáticos e financeiros e identificação gradual da atuação dos investigados, circunstâncias que afastam, por si sós, a alegada perda de atualidade dos fundamentos cautelares.

Todavia, o exame da necessidade da prisão preventiva não se exaure na verificação da legitimidade de sua decretação originária. A manutenção da medida extrema exige avaliação permanente acerca da sua efetiva indispensabilidade à luz das circunstâncias concretas e atuais do caso.

Nesse ponto, verifica-se que, no curso do presente
writ
, sobreveio decisão liminar posteriormente reconsiderada por esta Relatoria, mediante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, após análise de elementos adicionais apresentados pela defesa.

Referida providência foi adotada à luz do princípio da proporcionalidade e da natureza excepcional da prisão cautelar, considerando que os riscos processuais identificados nos autos poderiam ser adequadamente mitigados mediante a imposição de medidas menos gravosas.

Cumpre destacar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, consistentes em primariedade, residência fixa e vínculo laboral lícito, circunstâncias que, embora não sejam suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, assumem relevância quando analisadas em conjunto com o quadro cautelar atualmente existente.

Além disso, não há notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas em sede liminar, tampouco demonstração concreta de que a liberdade do paciente, submetida às restrições já estabelecidas, tenha ocasionado risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Desse modo, embora subsistam fundamentos que legitimaram a decretação originária da prisão preventiva, verifica-se que, no momento processual atual, os riscos cautelares podem ser adequadamente neutralizados por meio das medidas alternativas já impostas, as quais se revelam suficientes e proporcionais às peculiaridades do caso concreto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva deve permanecer reservada às hipóteses em que demonstrada sua efetiva imprescindibilidade, devendo ser privilegiadas as medidas cautelares diversas sempre que aptas a resguardar os interesses tutelados pelo processo penal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE EM ABASTRATO. QUANTIDADE DE DROGAS. 53,52G (CINQUENTA E TRÊS GRAMAS E CINQUENTA E DUAS CENTIGRAMAS) DE CRACK. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Yuri Daniel Conceição Jerônimo, preso preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas, por transportar e vender, junto a um corréu e um menor, 225 pedras de crack acondicionadas em formato cilíndrico. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. A mera gravidade abstrata do delito ou o risco genérico à ordem pública não são suficientes. 4. A manutenção da prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena, devendo ser aplicada de forma excepcional e com base em circunstâncias individualizadas que justifiquem a medida. 5. A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve demonstrar, cumulativamente, a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e a imprescindibilidade da prisão para evitar riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
6 . No caso concreto, embora os fatos revelem a prática de crime grave, a fundamentação utilizada pelo juízo de origem e pelo tribunal não demonstra a presença de periculosidade concreta ou risco efetivo de reiteração delitiva que justifique a prisão cautelar. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 347, reforçou a necessidade de priorização das medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente em razão do quadro crítico do sistema carcerário brasileiro. IV. DISPOSITIVO8. Recurso provido. Prisão preventiva revogada, sendo substituída por medidas cautelares diversas.

(STJ - RHC: 201066 MG 2024/0258949-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) (G.N.)

Assim, à luz das circunstâncias concretas verificadas nos autos, mostra-se adequada a manutenção da solução adotada em sede liminar, por melhor atender aos postulados da excepcionalidade da prisão cautelar, da proporcionalidade e da intervenção mínima na esfera da liberdade individual.

Ressalte-se, por fim, que a presente conclusão não possui caráter definitivo ou imutável, podendo a medida ser revista pelo Juízo de origem caso sobrevenham elementos concretos que demonstrem a necessidade de restabelecimento da segregação cautelar.

Diante desse contexto, entendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente, adequada e proporcional para a tutela dos fins cautelares do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do habeas corpus e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
, para confirmar a liminar anteriormente deferida, mantendo a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem fixadas e fiscalizadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026